Tribunal: STF
Processo: ARE 1588160
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Outras Matérias de Direito Público. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Licença especial não gozada por militar reformado. Pleito de conversão em pecúnia. Revogação do benefício pela MP 2.215/2001. Alegado direito adquirido ao pagamento proporcional. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Súmula 279 do STF. agravo não provido. 

      I. Caso em exame

    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso,  mantida em sede de embargos de declaração, diante da incidência da Súmula 279 do STF e da ofensa reflexa ao texto constitucional.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.

    3. Na hipótese, o Tribunal de origem não reconheceu o direito à vantagem pleiteada, uma vez que concluiu que o decênio de efetivo serviço militar, no que tange à licença especial, somente foi complementado após a revogação do benefício pela MP 2.215/2001, reedição da MP 2.131/2000.

    III. Razões de decidir 

    4. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do recurso extraordinário. 

    5. Ademais, a questão da alegada inconstitucionalidade da referida MP 2.131/2000, sequer foi apreciada no acórdão proferido na instância de origem, ao qual não foram opostos embargos de declaração. Incidência das Súmulas 282, 356 e 284 do STF. Precedentes. 

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental não provido.